Tribunal: TJES
Processo: 0001745-56.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001745-56.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
APELADO: MAGNO MOREIRA DOS REIS e outros
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
(fls. 127/133) e por
MAGNO MOREIRA DOS REIS
(fls. 139/144) em face da r. sentença, de fls. 74/96, integrada pela sentença de fls. 124/125, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar, proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ES, julgou procedente a pretensão autoral, a fim de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente.

Declarou, ainda, a nulidade das cláusulas contratuais que possibilitem a cobrança de valores alusivos a tarifa de avaliação e registro de contrato, bem como seguro proteção financeira.

Em suas razões recursais,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
sustenta não ser cabível o pedido de ilegalidade das taxas contratuais, suscitado pela parte contrária, em ação de contestação. Dessa forma, alega que tais pleitos não podem ser acolhidos, visto que a ação nem mesmo poderia ter tido o conhecimento.

Deste modo, requer que ocorra a desconstituição do trecho da sentença que determinou a restituição dos valores pagos pelo Apelado a título de tarifas e seguro, ante a ausência de pedido contraposto, assim como pugna pela estrita legalidade da cobrança. Ademais, de forma sucessiva, requer a possibilidade de compensação dos valores possivelmente devidos pela instituição financeira.

Por sua vez,
MAGNO MOREIRA DOS REIS
alega a existência de abusividade quanto aos juros contratuais e das taxas apresentadas. Além disso, alega a necessidade de incidir o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, pugna pela inversão do ônus da prova, uma vez que a relação entre as partes se enquadra como de consumo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 147-160 pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e por
MAGNO MOREIRA DOS REIS
às fls. 137-138.

É o relatório, no essencial.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se de Apelações Cíveis interpostas, de um lado, por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e, de outro, por
MAGNO MOREIRA DOS REIS
em face da r. sentença, de fls. 74/96, e da sentença integrativa, de fls. 124/125, proferida na Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, ES, que, nos autos desta ação ordinária, julgou procedente a pretensão autoral, para o fim de consolidar a propriedade e a posse plena do bem alienado fiduciariamente.

Declarou, ainda, a nulidade das cláusulas contratuais que possibilitem a cobrança de valores alusivos a tarifa de avaliação e registro de contrato, bem como o seguro para proteção financeira.

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
. sustentou não ser cabível o pedido de ilegalidade das taxas contratuais em ação de contestação, conforme havia sido suscitado pela parte contrária. Dessa forma, alega que tais pleitos não podem ser acolhidos, visto que a ação nem mesmo poderia ter tido o conhecimento.

Deste modo, pugna pela desconstituição do trecho da sentença que determinou a restituição dos valores pagos pelo Apelado a título de tarifas e seguro, ante a ausência de pedido contraposto, considerando a estrita legalidade da cobrança. Outrossim, requer a compensação dos valores possivelmente devidos pela instituição financeira.

Por sua vez, asseverou
MAGNO MOREIRA DOS REIS
existir a abusividade dos juros contratuais, assim como demais taxas apresentadas. Além disso, alega a necessidade de incidir o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, ser realizada a inversão do ônus da prova, uma vez que a relação entre as partes se enquadra como de consumo.

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos interpostos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

As partes celebraram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária no valor de R$32.274,00 (trinta e dois mil e duzentos e setenta e quatro reais), no qual seriam pagas 60 (sessenta) parcelas de R$537,90 (quinhentos e trinta e sete reais e noventa centavos) cada, com vencimento da 1ª parcela em 11/05/2014 e a última em 15/04/2019.

Aduz a instituição financeira que MAGNO MOREIRA DOS REIS deixou de efetuar o pagamento contratual, o que acarretou no vencimento de toda a sua dívida. Para comprovação da mora, apresentou notificação extrajudicial enviada para o mesmo endereço informado no contrato (fl. 25-v) e, ainda, extrato financeiro da empresa em que consta as parcelas vencidas 41 (15/09/2017), 42 (15/10/2017), 43 (15/11/2017), 44 (15/12/2017) e 45 (15/01/2018).

Em contrapartida, em sua contestação, MAGNO MOREIRA DOS REIS alega ser cabível a teoria do adimplemento substancial e requer a revisão das taxas e juros acordadas entre as partes no momento da realização do contrato. Ademais, alega que deve incidir o Código de Defesa na relação entre as partes e, por tal razão, a inversão do ônus da prova. Isto posto, a sentença acolhe apenas a alegação de abusividade de determinadas cobranças contratuais.

Diante do litígio instaurado, a presente situação envolve uma ação de busca e apreensão de veículo proposta pelo Banco Bradesco, que obteve deferimento de pedido liminar. Todavia, o apelado, em sua contestação, alega a ocorrência de adimplemento substancial e requer a revisão das taxas e juros constantes no contrato em questão. Neste cenário, surge a controvérsia sobre ser cabível o pedido de ilegalidade das taxas contratuais, suscitado pela parte contrária, no âmbito da ação de contestação, assim como ser legal a cobrança das taxas e tarifas contratuais.

1) DO APELO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
:

Inicialmente, quanto à alegação de ser inadequada a via processual do apelado para revisão das cláusulas contratuais e, por tal razão, não ser passível de conhecimento a contestação apresentada, tal argumento é incabível. Isso, uma vez que de acordo com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004, é admissível a revisão das cláusulas contratuais no contexto da Ação de Busca e Apreensão de um bem alienado fiduciariamente.

De tal forma, foi consolidado o entendimento acerca do tema pelo E. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ÂMBITO DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "
possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Recurso especial provido. (REsp 1296788/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo Nosso).

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA CENTRAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA. ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. CARÁTER DÚPLICE. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. O art. 557 e seus parágrafos do CPC permitem o julgamento singular do recurso pelo relator, para adequar a solução da controvérsia à jurisprudência do STJ, cabendo agravo regimental para o órgão colegiado competente. Por outro lado, eventual nulidade de decisão singular ficaria superada com a reapreciação do recurso pela Turma. Precedente. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3.
Diante do caráter dúplice, admite-se a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão,
com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedentes. 4. "Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas" (Enunciado 381 da Súmula do STJ). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 934.133/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 27/11/2014). (Grifo Nosso)

Em suma, diante das normas legais que permitem a revisão de cláusulas contratuais e considerando a importância da proteção dos direitos do consumidor, é plenamente cabível a arguição de ilegalidade dos encargos contratuais como fundamento de defesa na ação de busca e apreensão.

Com relação às taxas relacionadas à Avaliação do Bem e ao Registro de Contrato, o eminente Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo número 1578553/SP (Tema 958), reconheceu a validade dessas cláusulas,
desde que não ocorra abuso na cobrança, considerando-se: 1) a prestação efetiva do serviço; e 2) a possibilidade de controle da excessiva onerosidade, analisando-se cada caso em particular.

No cenário em tela, em relação às mencionadas cláusulas acima citadas, não há nos autos qualquer comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados (como laudo de avaliação do bem e registro do veículo), o que torna indevida a cobrança desses valores. Essa é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Apelação Cível - Nº 0001886-10.2017.8.08.0044 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A APELADO ALEXANDRE MARTINELLI TAQUETE Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sobre a TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, pacificou o entendimento de que é válida a Tarifa de Avaliação de Bens, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, exceto nas hipóteses de abusividade da cobrança por serviço efetivamente não prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
2. Segundo o STJ, embora legal a cobrança, resta abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado e sem a sua comprovação.
Esta é a hipótese dos autos em que não é possível identificar no conjunto probatório a efetiva prestação do serviço pelo apelante, nem tampouco sua especificação, o que mesmo após ser igualmente apontado pelo Juízo a quo na sentença recorrida, não cuidou o apelante em trazer nenhum elemento a permitir aferir a efetiva, concreta e específica prestação do serviço correspondente, é por isso, escorreito o capítulo da respeitável sentença que declarou sua abusividade. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 044170018368, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

Diante da controvérsia suscitada pelo apelante em relação à validade das cobranças referentes às tarifas de Avaliação de Bens e Registro de Contrato, restou consignado que tais valores são ilegais e, por tal razão, deve ser mantida a sentença realizada em primeiro grau.

Em relação ao tema referente ao
Seguro de Proteção Financeira
, destaco o julgamento do Resp 1.639/259/SP pelo eminente Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento estabelecido foi no sentido de que é imprescindível analisar se o consumidor foi oportunizado a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora. No caso em apreço, verifica-se que o seguro foi contratado pelo valor de R$471,93 (quatrocentos e setenta e um reais e noventa e três centavos).

Entretanto, constato que tal cobrança se apresenta ilegal, não havendo a evidência de um contrato distinto para o seguro, tampouco qualquer indicativo de que o devedor teve a liberdade de optar pela contratação da referida rubrica ou mesmo pela escolha da seguradora.

No contexto, é imperativo salientar que a ausência de comprovação quanto à disponibilidade de escolha do seguro e da seguradora pelo consumidor revela-se um elemento relevante na análise da legalidade dessa prática, podendo ser considerado incabível a cobrança da referida taxa uma vez que comprovada a falta de escolha por parte do consumidor. Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REVISÃO DE CONTRATO JUROS REMUNERATÓRIOS ELEVADOS TAXA MÉDIA DE MERCADO IMPOSSIBILIDADE TARIFA RELATIVA A SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA ILEGALIDADE CONSTATADA OCORRÊNCIA DE VENDA CASADA RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1- A taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato que supera de forma exagerada a taxa média do mercado é considerada abusiva.
2- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (REsp 1639259/SP - Tema 972)
. 3- Caso concreto em que, optando o consumidor por contratar o seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de escolher outra seguradora. 4- Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014200178177, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/06/2022, Data da Publicação no Diário: 30/06/2022)

Nessa linha, faz-se necessário destacar a relevância do posicionamento realizado pelo eminente tribunal, pois se alinha com a proteção dos direitos dos consumidores, salvaguardando-os de eventuais práticas contrárias à sua autonomia de vontade e aos princípios que regem as relações de consumo. Dessa forma, torna-se plausível a consideração da ilegalidade da cobrança do seguro em questão, haja vista a falta de clareza e opção ao consumidor, resultando na necessidade de resguardar os seus direitos frente a tais práticas questionáveis, sendo neste sentido o voto.

Ao final, após examinar os elementos apresentados, conclui-se que as condições para a compensação estão presentes no caso em questão. As partes envolvidas possuem obrigações recíprocas, sendo justificável que os valores devidos por uma das partes sejam compensados com créditos detidos pela outra parte. Por tal razão, autorizo que seja realizada a compensação, tendo em vista os princípios da economia e celeridade processual.

2) DO APELO INTERPOSTO POR MAGNO MOREIRA DOS REIS

O apelante alega a necessidade de reconhecimento da incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para que seja realizada a inversão do ônus da prova, declaração para constatar a abusividade dos juros no momento contratual e a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro.

Inicialmente, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à
incidência do CDC
nas relações contratuais que versam sobre a alienação fiduciária, sendo claro a Súmula 297 do STJ que explicita: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

Nesse jaez, assiste razão ao apelante ao classificar relação jurídica entre as partes como sendo de consumo, uma vez que se trata de um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Dessa forma, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece direitos e garantias aos consumidores.

Contudo, a incidência do CDC não gera automaticamente o direito do consumidor a inversão ao ônus da prova, devendo ser observado cada caso. Neste sentido, destaco o artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

Este é o mesmo sentido do entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ART.373, INCISO I, DO CPC. BEM. NOTA FISCAL. NOME DO PROCURADOR. VISTORIA PRÉVIA. AUSÊNCIA. DISPENSABILIDADE.

1. As contrarrazões de apelação não se afiguram via adequada para a exposição de qualquer requerimento de reforma ou cassação da sentença ao Colegiado. 2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, por ser o segurado destinatário final dos serviços prestados pela seguradora (CDC, art. 2º). 3. Em ação de cobrança decorrente de indenização securitária, todos os participantes do contrato respondem solidariamente pelos deveres assumidos com o consumidor, conforme a interpretação sistemática dos arts. 14, 18 e 34 do código consumerista. Precedentes desta Corte.
4. O simples fato de se tratar de relação de consumo não induz, automaticamente, à inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração da efetiva condição de hipossuficiência técnica da empresa consumidora, o que não se comprovou no presente caso.
5. A ausência da vistoria prévia da seguradora corresponde a uma declaração da dispensabilidade desta, e consequentemente em contratar nos demais termos especificamente propostos, de modo que, somente se satisfeitos todos os requisitos estabelecidos no contrato, a seguradora deve ser obrigada a indenizar. 6. Na presente hipótese, cabe à empresa segurada o ônus de provar ser titular dos bens móveis existentes em seu estabelecimento, em consonância com o que dispõe o art. 373, I do CPC, para cobrar a indenização securitária. 7. No caso concreto, as notas fiscais apresentadas para receber a indenização securitária não estão no nome da empresa segurada, sendo que uma delas está no nome da pessoa física de seu procurador com data anterior a lavratura do instrumento de procuração. Assim, não há que se falar em obrigação da seguradora em garantir o interesse do segurado, para o pagamento de cobertura securitária não indenizada referente a bens adquiridos em nome de pessoa física. 8. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, em especial quanto aos elementos necessários para demonstrar a confiabilidade e verossimilhança da efetiva aquisição do bem pelo segurado a ser indenizado, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe. 9. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. Apelo conhecido e desprovido. (TJDF - Acórdão 1343867, 07180133020208070003, Relatora: ANA CANTARINO, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 7/6/2021) (
grifo nosso
).

Portanto, considerando a inexistência de elementos suficientes nos autos que justifiquem a aplicação desse instituto, entendo que deve ser mantida a sentença quanto a este ponto.

Quanto à alegação de
abusividade dos juros remuneratórios e capitalizados
, verifico que o apelante fundamenta sua argumentação em uma taxa média de juros praticada no mercado na época da assinatura do contrato. No entanto,
não apresenta elementos concretos que comprovem a abusividade dos juros cobrados.

Para fins de maior compreensão sobre o tema, entende-se como juros remuneratórios aqueles que são inseridos como forma de compensação pelo capital emprestado, enquanto os juros capitalizados referem-se aos juros acumulados e já vencidos que, de tempos em tempos, são adicionados ao valor principal.

Quanto aos
juros remuneratórios
, de acordo com pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento de recurso repetitivo:

[...] a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Neste mesmo sentido, o enunciado da Súmula 382/STJ

não deixa qualquer dúvida acerca do pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de ser admitida a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, visto que tal prática, por si só, não indica abusividade.

Assim,
em consonância com a jurisprudência uníssona do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual assegura a ausência de qualquer limitação dos juros remuneratórios a 12% (doze por cento) ao ano, deve-se afastar a alegação de ilegalidade da taxa de juros pactuada no contrato em questão, formulada com base na Lei de Usura e nos arts. 192, §3º, da CF/88, 406 e 591 do CC c/c o art. 161, § 1º, do CTN. Vejamos o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado,
e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Precedentes. [...] (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019) (grifo nosso).

Deve-se destacar ainda, em observância à jurisprudência pátria, que a revisão dos juros livremente
pactuados pelas partes é cabível somente se houver clara discrepância entre as taxas praticadas no mercado em negócios similares, como pode ser observado:

CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. -

A jurisprudência desta Corte orienta que somente é possível a redução das taxas de juros remuneratórios por abusividade, quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado específica para a operação efetuada
(REsp 407.097/RS, Relator para o acórdão Ministro Ari Pargendler, DJ 29.9.03), o que não ocorreu no presente caso. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1073312/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 11/02/2009).

Dessa forma, resta ressaltar que a “média” de juros apresentada pelo mercado à época não deve ser considerada como um valor fixo a ser seguido por todas as instituições financeiras, uma vez que não é este o seu verdadeiro sentido. Neste caso, a média está sendo utilizada para ser observada a
razoabilidade
entre os valores usados para a relação contratual em análise.

Assim, tendo em vista a data de celebração do contrato entre as parte (11/04/2014)
, constata-se que, o percentual de juros aplicado contratualmente, em taxa média, naquele mês/ano era de 1,97% a.m. e 26,89% a.a, em consulta ao site do Banco Central do Brasil especificado por “pessoa física” e referente a “aquisição de veículos”, no período de
07/04/2014 a 11/04/2014. Por tal razão, há que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros e, portanto, dentro do aspecto legal, conforme bem demonstrado pelo douto juízo de primeiro grau
.

Em observância ao contrato celebrado entre as partes (fls. 22), constata-se os seguintes dados: 1,95% a.m. e 26,15% a.a. Deste modo, os juros apresentados não se caracterizam como abusivos e, por conseguinte, sendo legal a sua cobrança.

Ademais, no que tange à
capitalização de juros
, destaco que a jurisprudência da Corte de Cidadania pacificou entendimento no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015). Conforme devidamente explicitado anteriormente, a data contratual foi 11/04/2014 e, portanto, já estando em vigência a referida lei.

No caso em análise, observo que a taxa de juros anual efetiva (26,15%) é maior do que o valor resultante de multiplicar por doze a taxa de juros mensal (1,95%). É importante ressaltar o conteúdo da Súmula 541, emitida pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

A partir disso, a incidência da capitalização de juros é legal, tendo em vista que os dados estavam à disposição do consumidor no momento da conclusão do negócio, esta situação já autoriza a cobrança da taxa anual contratada, mitigando a alegação do autor quanto à discrepância entre as taxas anual e mensal.

Nesta linha de raciocínio, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TAXA MÉDIA. LEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇAS INDEVIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa: In casu , foi proferida decisão saneadora de fls. 60/64, advertindo as partes para especificarem e justificarem, na contestação e na réplica à contestação, as provas que pretendiam produzir, sob pena de serem consideradas como renunciadas, resultando, se possível, no julgamento antecipado da lide. Compulsando a peça de réplica à contestação (fls. 139/153), o demandante nada assentou sobre a necessidade/justificativa para a produção de prova pericial. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que inexiste cerceamento de defesa em casos como o presente, conquanto a matéria debatida nos autos situa-se unicamente no plano do direito. Preliminar rejeitada. 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto a aplicação do CDC aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula 297 do STJ dispõe expressamente que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras . Também é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação pelo Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da pacta sunt servanda .
3. O Tribunal da Cidadania, em sede de julgamento do REsp 973.827-RS sob o rito dos repetitivos, decidiu que a previsão em contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes (duodécuplo) a taxa mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa de juros efetiva contratada pelos sistemas de amortização, inclusive o Francês/Price. Isso significa dizer que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo capitalização de juros para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas que estão sendo cobradas.
No caso vertente, a taxa anual de juros no importe de 28,95% é superior a 12 vezes a taxa mensal de 2,14%, satisfazendo o posicionamento adotado pelos Tribunais, razão pela qual não há que se falar em sua ilegalidade.

4. Como a legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios, estes somente podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado - sendo apenas neste caso que haverá afronta ao CDC. Muito embora o demandante argumente pela abusividade dos juros cobrados, através de um simples cotejo entre a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato de 28,95% e a taxa anual média cobrada no mercado financeiro no período da avença (março de 2015), qual seja, de 24,67%, é possível perceber a legalidade da cobrança no contrato em questão, uma vez que não exorbita o valor médio então praticado. 5. No tocante a cobrança da tarifa de registro de contrato (Tema 958), o Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (REsp nº 1.578.553/SP), assentou que: 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato , ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). Na hipótese, a tarifa de registro do contrato no valor de R$ 293,67 (Duzentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), embora não aparente ser excessivamente onerosa, é ilegal, porquanto não demonstrada a efetiva realização do serviço, cuja previsão contratual mostra-se genérica, sem o devido esclarecimento ao consumidor do serviço efetivamente prestado. 6. Também fixada no Tema 958 do STJ, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é possível desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, revelando-se abusiva a sua exigência quando o objeto do financiamento é o próprio veículo, uma vez que a sua avaliação é feita pelo próprio vendedor ao estipular o preço do bem. Abusiva, também, quando sua avaliação é feita por mero acesso a cotações . No caso, revela-se ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 350,00, na medida em que o não houve a efetiva prestação do serviço. 7. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170009325, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/03/2021) (destaquei).

No que se refere à
cobrança da tarifa de cadastro
, o apelante alega que é ilegal, citando entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com base nos argumentos apresentados e nas jurisprudências mencionadas, verifico que o recolhimento da presente taxa pode ser considerada abusiva em determinadas situações, sendo necessário analisar as especificidades do caso concreto.

De acordo com o entendimento do STJ, foi fixado a seguinte tese:

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Tendo em vista o caso em análise, observa-se que o valor referente a taxa cadastro é de R$495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), o que por si já não se configura abusivo e, tendo em vista que está sendo dividido em 60 prestações, não há que se falar em quantia exorbitante, como já bem pontuado na sentença de primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
e
MAGNO MOREIRA DOS REIS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, quanto aos honorários recursais de sucumbência devidos ao patrono do autor, considerando a manutenção da sentença e a sucumbência mínima já sedimentada pelo Juiz Singular, majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL EM CONTESTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TARIFA DE REGISTRO. TARIFA AVALIAÇÃO DE BEM. TARIFA DE CADASTRO. JUROS DE CAPITALIZAÇÃO E REMUNERATÓRIOS. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1 –

Ação de Busca e Apreensão de Veículo com Pedido Liminar que, em matéria de defesa, foi realizado pedido contraposto para que houvesse a revisão de cláusulas contratuais.

2 –
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento quanto ao fato de ser cabível a revisão contratual em sede de matéria de defesa em ação de busca e apreensão de veículo, assim como com as disposições estabelecidas no artigo 3º, parágrafos 3º e 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações introduzidas pela Lei nº 10.931/2004.

3

-

Para a inversão do ônus da prova, não é possível ser realizado automaticamente, visto que deve ser atendido os requisitos de demonstração da hipossuficiência do consumidor ou o fato de ser verossímil a alegação.

4 –
No julgamento do Recurso Especial Repetitivo número 1578553/SP (Tema 958), o STJ reconheceu a validade das cláusulas contratuais Tarifa de Avaliação de Bem e Registro de Contrato desde que não ocorra abuso na cobrança, considerando-se: 1) a prestação efetiva do serviço; e 2) a possibilidade de controle da excessiva onerosidade. Para o caso em questão não há nos autos qualquer comprovação de que os serviços tenham sido efetivamente prestados, sendo ilegal a cobrança de tais taxas.

5 -
Quanto a Tarifa Cadastro, há casos que ela pode ser considerada abusiva. Essa cobrança refere-se a remuneração do serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente". STJ - REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

6 -
Juros remuneratórios e capitalização de juros são cobranças legais desde que dentro da razoabilidade ao parâmetro da média cobrada por outras instituições financeiras para a mesma operação realizada.

7 -

Por fim, quanto ao seguro proteção financeira é possível apenas quando é demonstrada clareza sobre a cobrança e a faculdade de escolha do consumidor. Este é o entendimento obtido pelo julgamento do Resp 1.639/259/SP pelo eminente Superior Tribunal de Justiça, em que foi estabelecido o sentido de que é imprescindível analisar se o consumidor foi oportunizado a escolha da contratação do seguro, bem como da própria seguradora. Não sendo demonstrada a faculdade de escolha do consumidor, há abusividade do valor cobrado.

8 -
Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MAGNO MOREIRA DOS REIS, nos termos do voto da e. Relatora.